Tribunal: STM
Processo: 7000657-29.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000657-29.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: THIAGO FONSECA LIMA E ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO E HELENO CESAR DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, tão somente
para sanar a omissão quanto ao pedido de devolução dos bens apreendidos
durante a prisão em flagrante, sem qualquer efeito infringente, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4b295fb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000657-29.2020.7.00.0000

RELATOR: Min. Gen. Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTES: ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA e THIAGO FONSECA LIMA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO e HELENO CESAR DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO (ART.
303 DO CPM). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826 de
2003). OMISSÃO ACERCA DE REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
PROCEDÊNCIA. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
PREQUESTIONADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Apesar de ter sido analisada toda a matéria penal do Recurso de
Apelação, não constou expressamente no Acórdão publicado a decisão do
colegiado acerca do pedido da Defesa de restituição dos valores apreendidos
durante a prisão em flagrante.
2. A Sentença condenatória não apreciou o pedido em questão. O
Recurso de Apelação tem como objeto a matéria decidida na Sentença.
3. Não há como apreciar, em sede de Apelação, matérias estranhas ao
que foi decidido na Sentença condenatória, objeto do Recurso interposto,
não devendo ser conhecido pelo STM o pedido da Defesa relativo à
devolução dos valores.
4. Conforme prescreve a legislação pertinente, a competência do STM
sobre a matéria se restringe à análise, em grau de recurso, da decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar que decidir sobre a restituição.
6. Em suas Razões de Apelação, a Defesa, para defender a tese de
flagrante preparado e o argumento de que a Corré não poderia ser
considerada partícipe prequestionou matéria constitucional. Ambas as teses
foram rechaçadas no Acordão embargado e, por conseguinte, foram
rebatidas as alegadas afrontas aos princípios constitucionais, não havendo
qualquer omissão a ser sanada nesse particular.
7. Por unanimidade, acolhido parcialmente os Embargos de Declaração,
tão somente para sanar a omissão quanto ao pedido de devolução dos bens
apreendidos durante a prisão em flagrante, sem qualquer efeito infringente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher parcialmente os
Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão quanto ao pedido de devolução dos bens
apreendidos durante a prisão em flagrante, sem qualquer efeito infringente.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa de ANA CAROLINA PINHEIRO DOS
SANTOS LIMA e THIAGO FONSECA LIMA contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos Autos da Apelação
7001265-61.2019.7.00.0000, julgada em sessão de julgamento virtual no dia 20/8/2020, com o
objetivo de sanar suposta omissão quanto a um dos pedidos formulados pela Defesa e quanto a
matéria constitucional prequestionada.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4b295fb

O supracitado Acórdão restou assim ementado (Evento 62, Arquivo 1 da Apelação nº 7001265-
61.2019.7.00.0000), in verbis:

"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PECULATO (ART. 303 DO CPM).
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826, de 2003).
FLAGRANTE PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DA
RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. EXACERBAÇÃO DA PENA. CIRCUSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. COAUTORIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA. MERA
PARTÍCIPE. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL.
PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
As provas da materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de
1.
Exibição/Apreensão/Entrega da Munição, prints de tela do celular, revelando conversas por aplicativos,
áudios de mensagens de Whatsapp, depoimento de testemunhas e os Interrogatórios dos Acusados.
A Ré admitiu saber das munições que seu marido retiraria da OM e que levaria para o Rio de Janeiro.
2.
Deixa clara a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa recuperada em um aplicativo de celular.
3.
Os diálogos transcritos evidenciam que a Ré não demonstra qualquer constrangimento com a atitude
delituosa de seu marido, mas, ao contrário, se interessa, revela expectativa pelo desfecho e pergunta
detalhes.
O delito de peculato ficou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com todas as suas elementares
4.
objetivas e subjetivas.
Há prova farta acerca do delito de posse ilegal de munição: o depoimento das testemunhas, o Auto de
5.
Prisão em Flagrante e o Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição. Não procede a tese de flagrante
preparado, suscitada pela Defesa. Não houve induzimento à prática do delito pelas autoridades policiais,
uma vez que os Réus, no momento em que retiraram a munição da OM e iniciaram o transporte da
munição da cidade de Campinas para o município do Rio de Janeiro, já haviam praticado a ação nuclear
do tipo penal em questão.
Considerando que há quatro circunstâncias desfavoráveis e uma favorável, é justo que se aplique ao Réu
6.
a pena-base acima do mínimo legal, sendo razoável um patamar mais elevado do que estabeleceu a
Sentença para o crime de peculato.
Não resta dúvida de que a participação da Ré foi de muito menor importância, apesar de ambos estarem
7.
em "comunhão de desígnio".
Não há qualquer contradição na Sentença, quando sustenta que os Réus atuaram em comunhão de
8.
desígnios e, ainda assim, atribui condição de partícipe à Ré. A relevância de cada conduta pessoal no iter
crimines foi completamente distinta.
Por unanimidade, desprovidos os Apelos da Defesa e parcialmente providos o Apelo ministerial para
9.
majorar a pena do Réu pela prática do crime previsto pelo art. 303, caput, do CPM, para, por maioria, 04
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, resultando na pena unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, confirmando a condenação da Ré no quantum estabelecido pela Sentenças."

As Razões de Embargos (Evento 1) encontram-se vazadas nos seguintes argumentos, in verbis:

"(...)
No ato da prisão do casal, os policiais encontraram na bolsa pessoal da ex-Ten
Carolina, a quantia de R$ 3.620,00 (Três mil, seiscentos e vinte Reais), cuja origem é
totalmente lícita e foi, ainda durante o flagrante, devidamente explicado pelo casal,
que em momento algum caiu em contradição quanto à referida importância.
Chegada a fase de instrução e a fase final probatória, a defesa colacionou aos autos,
documentos que comprovam com eficiência a origem do numerário, qual seja, o
demonstrativo emitido pela empresa responsável pelo aplicativo de caronas Blá-Blá-
Car.
Desde o princípio, a ex-Ten Carolina, corroborada posteriormente por seu esposo,
informou que o dinheiro contido em sua bolsa era produto das caronas que ela
oferecia cotidianamente em seu trajeto para o trabalho (Campinas x Sorocaba-cerca
de 90km), quando arredava cerca de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia.
O motivo das economias seria patrocinar uma viagem em família para os Estados
Unidos, quando levariam a filha para conhecer a Disney.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4b295fb
Ocorre, que depois de um certo tempo oferecendo as caronas pelo aplicativo, os
interessados se repetiam por muitas vezes, desta forma, os acertos de horário, ponto
de encontro e valores, passaram a ser combinados inúmeras vezes por telefone, não
passando todas as caronas pelo aplicativo.
Tanto a arrecadação, quanto a declaração acima, tiveram sua eficácia comprovada
pelo relatório emitido pela mantenedora do aplicativo, e tudo isso pode ser verificado
pelos documentos juntados ainda na fase de instrução e integraram os autos desde a
primeira instância.
Esse numerário só estava em posse dos Embargantes naquele dia por equívoco, uma
vez que estas economias eram diariamente guardadas em um compartimento
daquela bolsa, por ser um assessório [sic] pouco utilizado pela ex-Ten Carolina.
Ocorre que naquele dia, na pressa de sair em viagem, ela pegou a bolsa e se
esqueceu de esvaziar o compartimento onde estava o dinheiro.
Tudo isso foi devidamente explicado pelo casal em depoimentos prestados em
separado.
Segundo afirmativa do d. parquet, a importância seria oriunda da venda das
munições que não foram recuperadas, o que não guarda qualquer relação com a
realidade.
Durante a fase de instrução, o casal provou por meio dos comprovantes de cartão de
débito/crédito, bem como de seus extratos bancários que, embora as contas
correntes estivessem no vermelho, todas as despesas com a viagem (combustível,
alimentação, hospedagem, ingresso de show, etc.) foram pagas com o limite
disponível no cheque especial bancário.
Isso ocorreu porque, aquele dinheiro armazenado na bolsa da então acusada, era tido
como "sagrado" para o casal, afinal, prometeram levar a filha em viagem para
conhecer os parques da Disneylândia, assim, não disporiam nem mesmo de parte
daquele numerário.
Analisando a tese argumentativa da acusação, não há contundência probatória
suficiente para gerar convencimento sobre uma possível origem ilícita do dinheiro,
afinal, afirmam que o valor de cada munição no mercado negro seria de R$ 10,00, e
que multiplicando pela quantidade desaparecida surgiria o valor apreendido.
Não resta razão à pecha Ministerial, visto que a totalização da importância naquela
hipótese, seria de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), bem superior ao valor
apreendido.
Ora, se todos os gastos durante a viagem foram devidamente comprovados pelo
casal por meio dos comprovantes bancários e a arrecadação via aplicativo Blá-Blá-
Car ilustrou a possibilidade de ganhos equivalentes no período analisado, além, de
corroborar com a afirmativa de que caronas também são combinadas "por fora" do
aplicativo, restou ampla e eficazmente ratificado aquilo que os Embargantes
sustentaram desde o princípio.
Ao proferir a r. Sentença em sede da Auditoria Militar, o d. Magistrado deixou de
qualificar a destinação devida do numerário apreendido, contudo, suas palavras já
seriam suficientes para embasar o pedido de restituição em favor dos então
acusados, senão vejamos o trecho decisório que aborda o tema:

'Ora, fica difícil dar credibilidade com cem por cento de certeza, em
uma ou outra hipótese. Pode ser que, nesta quantia, tenhamos embutidos
valores inerentes ao comércio ilegal da munição. Mas também pode ser que,
dentro deste contexto, tenhamos uma parte que tenha sido fruto do trabalho
da acusada com as caronas do aplicativo Blá Blá car'. (grifamos)

Em sede recursal, o Excelentíssimo Ministro Relator, deixou de tecer sua tese acerca
do apelo defensivo para o reconhecimento do direito de resgate da importância
outrora apreendida em favor dos então Apelantes, restando omissa, data máxima
vênia, a decisão no que tange o objeto em discussão.
(...)
Também na peça apelatória, os Embargantes buscaram o reconhecimento de que a
matéria constitucional que daria direito à busca de recurso em esfera superior fora
prequestionada.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4b295fb
No caso de ambos os Embargantes, suscitou-se os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana (art. 1º e inciso III, da CF), os princípios da igualdade e
segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF), o direito ao devido processo legal (art. 5º
LIV, CF) e por fim a inadmissibilidade de provas ilícitas (art. 5º LIV, CF).
Tendo em vista que quedou-se omisso o r. Acórdão quanto ao quesito principal
permissivo de eventual peça recursal, requer por este instrumento o reconhecimento
do respectivo prequestionamento, visando a possibilidade dos Embargantes
buscarem guarida da máxima corte em caso de interposição de recurso específico.
(...)" (Grifos no original)

Conclui a Defesa requerendo a análise "das omissões acima apontadas, tendo em vista não terem se
pronunciado quanto à devolução do dinheiro em favor dos sentenciados e tão pouco quanto ao
prequestionamento da matéria, restando presentes os elementos autorizadores para total procedência
do rogo defensivo, não havendo outra alternativa senão o acolhimento dos pedidos em apreciação, por
serem tempestivos, cabíveis e comprovadamente justos."

Por Despacho proferido em 18/9/2020 admiti os presentes Embargos. (Evento 5).

Em Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a PGJM manifestou-se, em síntese, nos seguintes
termos (Evento 9), in verbis:

"Não obstante, no que tange ao primeiro pedido defensivo, referente à falta de
pronunciamento do eg. STM sobre a restituição do dinheiro apreendido (R$ 3.620,00)
em favor dos condenados, temos que tais valores compreendem o cenário fático
como bens apreendidos oriundos da conduta ilícita.
Nesse aspecto, forçoso notar que tal discussão já se encontra na ampla análise do
contexto fático, tendo sido reconhecido na sentença e também no Acórdão que o
dinheiro apreendido era fruto da atividade criminosa. Assim sendo, não há sequer
espaço para debater acerca de uma pretensa devolução de bens apreendidos de
origem ilícita, sendo essa premissa desprovida de fundamento jurídico capaz de
caracterizar, a rigor, uma omissão da egrégia Corte Castrense.
(...)
De outro lado, igualmente não se deve acolher o segundo pedido da Defesa, no
tocante à ausência do enfrentamento da matéria constitucional (eventuais ofensas
aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da segurança jurídica,
do devido processo legal e da inadmissibilidade das provas ilícitas), tudo relacionado
ao suposto "flagrante preparado".
Isso porque o momento do flagrante foi amplamente debatido, não se revelando
qualquer ilegalidade ou desvio quando da prisão dos Embargantes. (...)."

Ao final, requereu a PGJM admissibilidade dos Embargos de Declaração e, no mérito, pugnou pela sua
rejeição.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Alega a Defesa que houve omissão no Acórdão embargado uma vez que não teria havido pronúncia
acerca do pedido de devolução aos Réus dos valores apreendidos por ocasião de prisão em flagrante,
nem quanto à matéria constitucional suscitada nas Razões de Apelação.

Tem razão, em parte, a Defesa.

Em que pese ter sido analisada toda a matéria penal do Recurso de Apelação e que, relativamente ao
pedido acessório de devolução dos valores apreendidos, tratou o voto do Ministro Relator, em sua
Declaração de Voto, não tendo havido divergência na Corte quanto a esse particular, deve ser
reconhecido que não constou expressamente no Acórdão publicado a decisão do colegiado acerca

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4b295fb
desse pedido específico da Defesa.

Assim sendo, para sanar qualquer omissão, passo a apreciar o referido pleito defensório.

Como bem esclareceu o Ministro Relator em sua Declaração de Voto, a Sentença condenatória não
apreciou o pedido em questão. Ora, o Recurso de Apelação tem como objeto a matéria decidida na
Sentença. Não é por outra razão que a Defesa, nas petições de interposição dos Recursos, fez constar
expressamente (Evento 1, Arquivos 3 e 4 da Apelação nº 7001265-61.2019.7.00.0000), in verbis:

"CAP THIAGO FONSECA LIMA, já qualificado nos autos, vem respeitosamente a
presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados, com fulcro no Artigo
526, "a", CPPM, interpor recurso de APELAÇÃO
Em face da r. sentença condenatória, da qual tomou ciência a defesa na
presente data,
(...)
TEN ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, já qualificada nos autos, vem
respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados,
com fulcro no Artigo 526, "a", CPPM, interpor recurso de APELAÇÃO
Em face da r. sentença condenatória, da qual tomou ciência a defesa na
presente data (...)" (Grifos nossos.).

Com efeito, o art. 526 do CPPM, ao qual faz referência a Defesa nas petições, assim prescreve, in
verbis:

"Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição." (Grifos nossos.).

Assim, não há como apreciar, em sede de Apelação, matérias estranhas ao que foi decidido na
Sentença condenatória, objeto do Recurso interposto.

Ademais, não é despiciendo transcrever os artigos do CPPM que tratam da restituição das coisas
aprendidas, da possibilidade ou não de restituição e da competência para decidir sobre a matéria, in
verbis:

"Restituição de coisas
Art. 190. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto
interessarem ao processo.
§ 1º As coisas a que se referem o art. 109, nº II, letra a, e o art. 119, nºs
I e II, do Código Penal Militar, não poderão ser restituídas em tempo
algum.
§ 2º As coisas a que se refere o art. 109, nº II, letra b, do Código Penal Militar,
poderão ser restituídas somente ao lesado ou a terceiro de boa-fé.
Ordem de restituição
Art. 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial
militar ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que:
a) a coisa apreendida não seja irrestituível, na conformidade do artigo
anterior;
b) não interesse mais ao processo;
c) não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
Direito duvidoso
Art. 192. Se duvidoso o direito do reclamante, somente em juízo poderá
ser decidido, autuando-se o pedido em apartado e assinando-se o prazo
de cinco dias para a prova, findo o qual o juiz decidirá, cabendo da
decisão recurso para o Superior Tribunal Militar." (Grifos nossos.)

Dessa forma, para que seja sanada qualquer omissão, é suficiente que se faça constar no corpo do
Acórdão embargado os seguintes trechos da Declaração de Voto da lavra do Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, Revisor da Apelação (Evento 62, Arquivo 2 da Apelação nº 7001265-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/02/2021 11:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4b295fb
61.2019.7.00.0000), da qual me alinho, in verbis:

"Ainda, requer devolução do valor em espécie que foi apreendido quando da
prisão em flagrante - R$ 3.620,00 -, que afirma ter sido obtido mediante uso de
aplicativo de caronas por parte da Corré Ten R2 Carolina. Contudo, o pleito de
restituição da referida quantia não pode ser apreciado por este Tribunal, sob pena
de indevida supressão de Instância, pois não foi procedida análise a esse respeito
pelo Juízo a quo.
(...)
Ainda, tal como no Apelo do Corréu Cap Lima, requer devolução do valor em
espécie que foi apreendido quando da prisão em flagrante. Porém, reafirmo que
tal pleito não pode ser apreciado por este Tribunal, sob pena de indevida
supressão de Instância, pois não foi procedida análise a esse respeito pelo Juízo a
quo."

Já quanto à matéria constitucional prequestionada, não houve qualquer omissão no Acórdão
Embargado, senão vejamos.

Em suas Razões de Apelação a Defesa, para defender a tese de flagrante preparado e o argumento de
que a Corré não poderia ser considerada partícipe, uma vez que seu envolvimento só teria ocorrido em
momento anterior a configuração do crime, prequestionou matéria constitucional alegando ofensa aos
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana (art.1º e inciso III, da CF de 1988), aos Princípios da
Igualdade e da Segurança Jurídica (art. 5º, caput, da CF de 1988), do direito ao Devido Processo Legal
(art. 5º, LIV, CF de 1988) e da Inadmissibilidade de Provas Ilícitas (art.5º, LIV, CF de 1988).

Ora, ambas as teses da Defesa foram rechaçadas à exaustão no Acordão embargado e, por
conseguinte, foram rebatidas as alegadas afrontas aos princípios constitucionais, não havendo
qualquer omissão a ser sanada nesse particular.

Diante do exposto, acolho, parcialmente os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a
omissão quanto ao pedido de devolução dos bens aprendidos durante a prisão em flagrante, sem
qualquer efeito infringente.